Tribunal: STF
Processo: RHC 208892
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiano Rebello Viana interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO IDÊNTICOS AOS DO ARESP 1.769.998/RJ, JÁ JULGADO POR ESTE COLEGIADO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quando habeas corpus e recurso especial versam sobre o mesmo tema, há entre eles relação de prejudicialidade, de modo que o julgamento de um torna prejudicado o outro. Precedentes.



    2. Embora sejam mais longas, as razões do habeas corpus basicamente reiteram os argumentos lançados às fls. 3.348-3.354 (e-STJ) do AREsp 1.769.998/RJ quanto à credibilidade das testemunhas e à alegada nulidade pela leitura do depoimento prestado em sede policial.



    3. Conforme já decidido por esta Quinta Turma, a relação de prejudicialidade existe mesmo que o recurso especial julgado antes do habeas corpus não tenha ultrapassado o juízo de admissibilidade (AgRg no HC 145.653/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 13/4/2018).



    4. A declaração quanto à veracidade do depoimento de RODOLFO RODRIGUES GOMES (e-STJ, fls. 3.584-3.585), por ele assinada, não foi examinada na Corte de origem. Assim, sua apreciação direta neste STJ configuraria indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 673.096, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator